Tribunal: STF
Processo: HC 218502
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.F.S.D, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 759253/SP.



     Depreende-se dos autos que o paciente foi internado provisoriamente, pela suposta prática do ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto “trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) porções de maconha, pesando 70,0g e 29 (vinte e nove) pinos contendo cocaína, pesando 15,0g”



    A impetrante ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo.



    Destaca a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, em especial considerado o caráter excepcional da internação provisória. 



    Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente, não sendo reincidente, nem se tratando de conduta praticada mediante violência ou grave ameaça, restando inobservado o art. 122 do Lei nº 8.069/90 (ECA).



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a medida de internação provisória aplicada ao adolescente.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu de plano a inicial do HC nº 759253/SP, com fundamento na Súmula 691 do STF.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeira instância.



    Após, vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente